Tribunal: TJES
Processo: 5002403-52.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002403-52.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENILSON FERREIRA DA ROCHA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002403-52.2024.8.08.0021

RECORRENTES: ADENILSON FERREIRA DA ROCHA e VINICIUS BLASCO LUCINDO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
Gustavo Marcal da Silva e Silva

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MERA DECLARAÇÃO SEM OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os autores
ADENILSON FERREIRA DA ROCHA
e
VINICIUS BLASCO LUCINDO
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA proposta em face do
MUNICIPIO DE GUARAPARI
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15214380), informam que a declaração do 2º requerente é documento hábil a comprovar o cometimento da infração registrada sob o nº BG00067515.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 15214785).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos autores.

No caso em tela, entendo irretocável o comando sentencial.

Analisando detidamente os autos, observo que os autores pretendem, na inicial, a transferência da infração de trânsito
BG00067515
para o promovente VINICIUS, excluindo-a do prontuário de ADENILSON. Para tanto, anexaram aos autos declaração no ID 15214365.

A jurisprudência é pacífica ao entender que o transcurso do prazo para indicação do real condutor do veículo no momento da infração é meramente administrativo, autorizando o proprietário do veículo ingressar com um processo judicial para comprovar que não cometeu as infrações que lhe foram imputadas injustamente, nos termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal/1988.

Outrossim, o decurso do prazo para indicar o condutor acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito do proprietário do veículo, de comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA TERCEIRO. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUANTO A RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO. LITISCONSORTE. 1 – Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Se restou demonstrado nos autos que a infração não foi cometida pelo proprietário do veículo e sim por terceiro condutor que expressamente concordou com a afirmação e integra a lide como litisconsorte ativo, não merece reparo a sentença que determina a transferência da penalidade correspondente ao verdadeiro infrator das normas de trânsito.
3 - Sobre a matéria destaco o claro precedente do e. STJ, detentor da atribuição constitucional de pacificar a interpretação da legislação federal, litteris: "(...) 9. Em segundo lugar, em relação à malversação do art. 257, 9 7', do CTB - que determina que "não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração"-, é preciso destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa
. 10. Trata-se de medida instituída unicamente para frear a busca incessante pela verdade material no âmbito administrativo e compatibilizá-la com a necessidade de andamento dos procedimentos desenvolvidos pela Administração Pública – no caso, no que tange à aplicação de sanções de trânsito. 11. Obviamente o proprietário em sede judicial tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da Republica vigente. 12. No caso dos presentes autos, o acórdão combatido consignou que" a declaração de fl. 45 comprova a ausência de responsabilidade do apelante [ora recorrido], uma vez que, por meio dela, Jorge Antônio Silva de Souza reconhece expressamente, de forma inequívoca, ser o condutor que cometeu a infração, e requer a transferência de pontuação á sua CNH "(fi., 306). 13. Assim sendo, a verdade dos fatos a que chegou o Judiciário é suficiente para afastar a presunção jurídica de autoria (e, consequentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa (...)" (REsp 765.970/RS, Rei, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA)”.

Contudo, no caso em tela, fora apresentada mera declaração assinada pelas partes. Não há um mínimo elemento de prova, para além de meras alegações dos interessados, demonstrando, de forma crível, que no momento das infrações era o segundo recorrido que conduzia o veículo (CHEVROLET/Classic LS, placa FKZ0F70), ou, ainda, que o primeiro recorrido estava em outro lugar no momento das infrações, conferindo veracidade às suas alegações para possibilitar a troca da responsabilidade pela infração cometida.

A alegação de que o veículo restara negociado quando da ocorrência da infração não é corroborado de forma crível por nenhuma prova nos autos, eis que sequer comunicada a venda ao DETRAN-ES na forma da legislação de trânsito.

Repiso que a simples declaração formalizada e com firma reconhecida não é prova suficiente para comprovar quem foi o real autor da infração, eis que a seara judicial difere da administrativa, onde nesta última basta tão somente a indicação dentro do prazo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, divirjo de Vossa Excelência por entender que a sentença deve ser reformada.

Quanto à alegação de insuficiência de provas, compartilho do entendimento dos autores/recorrentes. O caso em tela não se fundamenta em uma "mera declaração" de terceiro. Com efeito, o real infrator, Sr. Vinicius Blasco Lucindo, não apenas assinou a "Declaração de Indicação Real de Condutor" com firma reconhecida em Cartório (ID 15214365), como também integrou o polo ativo da demanda, outorgou procuração específica para esse fim (ID 15214362) e, perante o Poder Judiciário, assumiu expressamente a responsabilidade pelo ato ilícito.

Tais elementos, quando analisados em conjunto, conferem, a meu ver, robustez e verossimilhança à petição inicial, revelando-se suficientes para afastar a presunção relativa de responsabilidade do proprietário do veículo.

Ante o exposto, voto por
conhecer
do Recurso Inominado e
dar-lhe provimento
para julgar procedente o pedido inicial, a fim de determinar:

a) O cancelamento do processo administrativo n. 2024-C92FF em face do primeiro requerente (caso não haja outra infração que fundamente a suspensão do direito de dirigir);

b) A transferência da pontuação referente à infração n. BG00067515, objeto da presente demanda, para o prontuário do segundo requerente, VINICIUS BLASCO LUCINDO.

Sem custas e honorários, por força do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.